Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705578-83.2023.8.07.0014 APELANTE: TATIANE CAETANO DOS SANTOS SILVA APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada a prover em relação à petição Id. 80030798. Conforme consignado na r. sentença de Id. 77669007, a própria Autora já havia comunicado, no curso do processo, a efetiva apreensão do veículo, bem como a consolidação da propriedade em seu favor (Id. 77669000). Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora